Tribunal: TJDFT
Processo: 0730654-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Décima Nona Vara Cível que indeferiu pedido do autor para alteração do polo ativo da ação. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403